Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VALOR ADVINDO DA ALIENAÇÃO DA VENDA DE BEM EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. ART. 437, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casamento sob o regime da comunhão parcial, em princípio, os bens adquiridos na sua constância, comunicam-se aos cônjuges, devendo, pois, ser partilhados ao fim do matrimônio.

2. Na comunhão parcial de bens excluem-se da meação os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, do CC).

3. Constata-se que a apelante não trouxe aos autos os documentos relacionados ao imóvel objeto da controvérsia, tampouco comprovou que o pagamento se deu com recursos próprios, em momento oportuno.

4. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada tardia de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou no caso de documentos recém-obtidos. É permitida também se, anteriormente, os documentos não eram conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado, o que não ocorreu nos autos.

5. Tem-se, portanto, que ao não trazer as provas em momento processual oportuno, o direito da requerida precluiu, não sendo admitido nesta instância. 5.1. Dessa forma, deve-se ignorar documentos anexados ao recurso pós-sentença devido à inatividade da parte, garantindo-se o devido processo legal e evitando-se a nulificação da preclusão já consolidada e a supressão de instância.

6. Além disso, constata-se que o contrato de compra e venda foi efetivado durante o matrimônio das partes, com a lavratura da escritura pública em 31 de maio de 2012. 6.1. Sendo assim, deve ser exaltada a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento tiveram contribuição dos cônjuges, em partes iguais, em conformidade com o disposto no art. 1658 do CC.

7. Recurso conhecido e desprovido.